Tribunal: STF
Processo: Rcl 94323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 583.955, TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM:  DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 5.5.2026, por Máquina de Vendas Brasil Participações S/A em recuperação judicial, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Primeira Vara do Trabalho de Palmas/TO, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral:
“SENTENÇA
Vistos os autos. Este juízo determinou a instauração do incidente, ante a ausência de patrimônio da empresa executada e o requerimento da parte credora, de modo avoltar-se a execução contra o(s) sócio(s) da empresa executada. (...)
DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
A alteração trazida pela Lei nº 13.467/2017, a qual introduziu o art. 855-A da CLT, que cuida do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do processo trabalhista, estabelecendo que deve ser observado o rito previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. 
Na esteira da doutrina e jurisprudência majoritárias, na seara trabalhista (assim também na consumerista) adota-se a teoria menor (objetiva) da desconsideração, consoante inteligência do art. 28, § 5º, do CDC, aplicável subsidiariamente por força do artigo 769 da CLT.
Portanto, é desnecessária a comprovação de desvio de finalidade, confusão patrimonial, excesso de poderes ou de infração da lei pelos sócios para o direcionamento da execução, tampouco a observância da ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. (...)
Portanto, rejeito os pedidos de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o IDPJ” (fls. 1-11, doc. 4).

2. A reclamante alega que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, de forma reiterada e consistente, que a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, comporta flexibilização em situações excepcionais, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de competência absoluta – que constitui questão de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e declarável de ofício (art. 64, § 1º, do CPC)”  (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial é de natureza absoluta e funcional, conforme pacificado por esta Suprema Corte no Tema 90 da Repercussão Geral. A violação a essa competência constitui nulidade de pleno direito, insuscetível de preclusão e declarável em qualquer grau de jurisdição. Exigir que as empresas recuperandas – cujas contas bancárias já se encontram bloqueadas por ordem ilegal – percorram todo o iter recursal ordinário antes de buscar a tutela desta Corte equivaleria a perpetuar ato nulo e causar dano irreparável ao patrimônio das recuperandas e à coletividade de credores sujeitos ao concurso universal’” (fl. 3, doc. 1). 
Esclarece que “a ratio decidendi desse precedente é inequívoca: a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, opera-se a vis attractiva do Juízo Universal, que passa a concentrar todas as ações e execuções contra o devedor, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. A competência da Justiça do Trabalho, a partir desse marco, restringe-se à fase de conhecimento – ou seja, à apuração e quantificação do crédito. Uma vez liquidado o valor, o crédito trabalhista deve ser habilitado no quadro geral de credores, submetendo-se ao crivo exclusivo do Juízo Universal” (fl. 5, doc. 1).

Assevera que “o caso em exame apresenta uma peculiaridade que o torna ainda mais grave do que os casos ordinários de violação ao Tema 90. A autoridade reclamada não se limitou a desconsiderar a personalidade jurídica das empresas executadas para atingir o patrimônio pessoal dos sócios – o que, por si só, já demandaria a intervenção do Juízo Universal, conforme pacificado por esta Corte. A autoridade coatora foi além: determinou o bloqueio SISBAJUD diretamente nas contas bancárias das próprias empresas em recuperação judicial” (fl. 5, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para: (i) suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Palmas/TO nos autos do processo nº 0000872-35.2020.5.10.0802, na parte em que determina atos de execução e constrição patrimonial; (ii) determinar o imediato desbloqueio de todos os ativos financeiros constritos por ordem do Juízo reclamado; (iii) determinar a suspensão de qualquer ato constritivo futuro contra o patrimônio da Reclamante, demais recuperandas, seus sócios e administradores emanado do Juízo reclamado” (fl. 8, doc. 1).

Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar para cassar definitivamente a decisão reclamada na parte em que determina a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a realização de atos de execução e constrição patrimonial contra as empresas em recuperação judicial, seus sócios e administradores, reconhecendo-se a competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, em estrita observância ao Tema 90 da Repercussão Geral (RE 583.955)” (fl. 8, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6.  Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão no Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, 
exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora